Tribunal: TJMT
Processo: 0001371-79.2003.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
PEDRO DALLA NORA
MÚCIO ROBERTO
DÁRIO JOSÉ GOLLIN

Número do Protocolo: 23937/2015
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES DE CONSTRUÇÃO POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS – PROGRAMA GOVERNAMENTAL DE AUXÍLIO À CONSTRUÃO DE MORADIAS À POPULAÇÃO CARENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO OU DANOS AO ERÁRIO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ÍMPROBA – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a presença do elemento subjetivo (dolo ou culpa) ou de danos erário quando da prestação de serviços de funcionários públicos municipais (pedreiros) na construção de casas populares à população carente no âmbito da existência de programa governamental de auxílio para tanto, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
PEDRO DALLA NORA
MÚCIO ROBERTO
DÁRIO JOSÉ GOLLIN

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa proposta em face de PEDRO DALLA NORA, MÚCIO ROBERTO e DÁRIO JOSÉ GOLLIN (proc. n. 0001371-79.2003.8.11.0044 – Cód. 10792), julgou improcedentes os pedidos.
Em suas razões, aduz o órgão ministerial, em síntese, que “há nos autos provas suficientes a demonstrar que os requeridos praticaram, dolosamente, atos de improbidade administrativa que implicaram dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação de princípios”, diante da “utilização de labor de servidores públicos em obra particular.”
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que os Apelados sejam condenados como incursos no art. 9°, IV, da Lei n. 8.429/92 ou, subsidiariamente, no art. 10, XIII, do mesmo diploma legal.
Contrarrazões de Pedro Dalla Nora às fls. 205/209 e de Múcio Roberto às fls. 210/216.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 223/225, opina pelo provimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra PEDRO DALLA NORA (então Prefeito de Paranatinga), DÁRIO JOSÉ GOLLIN (coordenador do programa de construção de casas populares) e MÚCIO ROBERTO (motorista da Câmara de Vereadores) suscitando, em síntese, que funcionários públicos municipais que ocupavam o cargo de pedreiros, por ordem do primeiro, e com a conivência do segundo, prestaram serviços particulares de construção em favor do último, na edificação de sua casa.
Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados improcedentes, o que ensejou a interposição do presente apelo pelo Parquet.
Pois bem. A despeito das alegações recursais, não prospera o inconformismo ministerial.
A utilização de funcionários públicos municipais (pedreiros) na edificação da moradia do Recorrido Múcio Roberto é incontroversa.
No entanto, restou demonstrado que tal fato ocorreu no âmbito da vigência do programa do Governo Federal denominado “Melhorias Habitacionais” que, em parceria com a Prefeitura, visava a construção de casas populares para famílias carentes, cabendo ao ente municipal o fornecimento de mão de obra para tanto.
A fim de bem delinear o cenário em tela, necessário transcrever o depoimento de Múcio Roberto prestado perante o Ministério (fls. 51/52), bem como suas alegações declinadas em sede de defesa preliminar (fl. 71), mormente quando o próprio Apelante, em seu apelo, os utilizou como fundamentos para a reforma da sentença.
“(...) foi ao encontro do prefeito e pediu a este que providenciasse um pedreiro para ajudar na construção de sua casa; que fez esse pedido ao prefeito em razão de que ficou sabendo que a prefeitura tinha construído 16 (dezesseis) casas para famílias de baixa renda, em um programa do governo (Federal ou Estadual) denominado “Avança Brasil”, pois o declarante tinha aquele crédito com a Prefeitura... que então o prefeito disse ao declarante que se dirige até a garagem da prefeitura e verificasse se havia algum pedreiro parado e conversasse com o Sr. Dário Golin (...)” (fls. 51/52)

“Como era funcionário público, com salário inferior a R$ 400,00 (quatrocentos reais), procurou o prefeito e pediu ajuda na construção de sua sonhada casa própria.
Uma vez em andamento programa estadual em parceria com o Município, para construção de casas aos carentes, entenderam por bem liberar um pedreiro, quando estivesse desocupado, contribuindo assim na construção da casa de mais um carente.” (fl. 71)

Como se vê, Múcio, na condição de pessoa hipossuficiente, e ciente da existência de programa governamental destinado à construção de casas populares para a população carente, solicitou ajuda nesse sentido diretamente ao Prefeito, que autorizou destinar pedreiros para tanto, quando estivessem desocupados.
Ora, é cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, e não sua mera inabilidade ou despreparo na condução da máquina pública.
Desse modo, não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.
No caso, como visto do contexto acima exposto, conquanto a designação de funcionários públicos para a edificação tenha se dado de forma informal, tenho como escorreita a conclusão do Juízo a quo no sentido de “inexistirem provas de que os atos dos agentes políticos em questão importaram em enriquecimento ilícito pessoal, deram causa a prejuízo ao erário ou atentaram, de forma voluntária e imbuída de má-fé, contra os princípios da administração pública.” (fl. 189), de forma que a sentença não carece de reforma.
Nesse sentido colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – AFASTADA – PRESCRIÇÃO DA PENA – REJEITADA – MÉRITO – UTILIZAÇÃO DE TERRA PARA JARDINAGEM E VEÍCULO PÚBLICO EM OBRA PARTICULAR – AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ÍMPROBA - RECURSO CONHECIDO E, CONTRA O PARECER, PROVIDO. I - Ainda que os apelantes não sejam servidores públicos, os artigos 1.o e 3o da Lei n.o 8.429/92 é expresso ao permitir que, mesmo não sendo agente público, aquele que tenha concorrido ou concorra para o ato de improbidade administrativa também responda, sempre que suas condutas enquadrarem-se nas disposições dos artigos 9o, 10 e 11 da LIA II - O STJ consolidou o entendimento no sentido de que, "nos termos do artigo 23, I e II, da Lei 8.429/92, aos particulares, réus na ação de improbidade administrativa, aplica-se a mesma sistemática atribuída aos agentes públicos para fins de fixação do termo inicial da prescrição" (STJ, AgRg no REsp 1.541.598/RJ, de minha Relatoria, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2015). III - A conduta ímproba depende de elementos subjetivo da conduta do agente, mesmo quando for praticado ato ilegal é preciso verificar se houve culpa ou dolo, se houve um mínimo de má-fé que revele a presença de um comportamento desonesto. IV - No particular, a utilização de veículo, servidor e terra para jardinagem da Prefeitura Municipal para obra particular, embora possa ser considerada inepta, não é improba, diante da ausência de indicativo de que se tenham os réus agido de forma a lesar o erário público ou beneficiar o agente público. (TJMS – Apelação Cível 0802298-53.2013.8.12.0005; Relator Marco André Nogueira Hanson; Órgão Julgador: 2a Câmara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2019; Data de Publicação: 20/09/2019)

Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Utilização de maquinário e servidores da Prefeitura em obra de particular – O artigo 10, XIII, da Lei no 8.429/1992 exige a caracterização do elemento subjetivo (dolo ou culpa) e do elemento objetivo (dano ao erário) – Confusão entre mera ilegalidade e improbidade administrativa – Ausência de dolo, culpa ou prejuízo ao erário – Ato ímprobo não caracterizado – Sentença de procedência – Provimento dos recursos para o decreto de improcedência da ação. (TJSP; Apelação Cível 0002526-94.2003.8.26.0337; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 25/10/2018)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR